Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. PARTILHA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a união estável, o artigo 1.725 do Código Civil estabelece se aplicar aos companheiros, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito específico.
2. No estatuto patrimonial da comunhão parcial de bens, as posses adquiridas na constância da união estável integrarão o acervo a ser partilhado após o término do relacionamento. Para tanto, não importa em nome de quem foi feita a aquisição ou o registro, pois se presume ter ocorrido uma colaboração mútua para o acréscimo de haveres.
3. A partilha de bem registrado em nome de pessoa estranha à lide se mostra inviável, devendo a questão ser aduzida em ação própria, caso haja discussão sobre valores utilizados para aquisição do bem, a fim de não violar o direito ao contraditório e à ampla defesa do terceiro, ao qual não é dada a oportunidade de defender a sua propriedade na Ação de Dissolução de União Estável concomitante com Partilha de Bens. Precedentes desta Egrégia Corte.
4. Apelação conhecida e não provida.